Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-03.2024.8.11.0101
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000915-03.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ADACIR MUNERON - CPF: 364.973.710-87 (APELADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, reconhecendo a nulidade da autuação por uso de fogo em área de 142 hectares sem autorização do órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do apelado para responder administrativamente por infração ambiental ocorrida em imóvel rural do qual não mais detinha a posse ou propriedade fática à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado.

4.
O apelado demonstrou documentalmente, mediante contrato de compra e venda e Cadastro Ambiental Rural, que alienou o imóvel e transferiu a posse em 10/08/2018, quase três anos antes da infração datada de 26/05/2021.

5.
A mera titularidade registral do imóvel, desacompanhada de vínculo fático de posse ou domínio, não autoriza a responsabilização administrativa por infração ambiental, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade das sanções administrativas.

6.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos, de natureza
juris tantum
, foi elidida por prova inequívoca da cessação do vínculo fático com o imóvel em momento anterior à prática da conduta infracional.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva e exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano verificado, sendo ilegítimo responsabilizar o proprietário registral que comprovou ter alienado o imóvel e transferido a posse em data anterior à ocorrência da infração, configurando-se ausência de legitimidade passiva para figurar no polo passivo da autuação administrativa.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 225; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, j. 06.06.2024; STJ,
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia
, nos autos da ação
anulatória
de ato administrativo
nº

1000915-03.2024.8.11.0101
,
ajuizada por
ADACIR
MUNERON
, ora apelado.

A ação tem por objeto a nulidade do Auto de Infração nº 21213067
,
lavrado em 18/06/2021, bem como do correspondente Processo Administrativo nº 264149/2021, instaurado pela SEMA/MT, que imputou ao autor responsabilidade por suposto dano ambiental em área de 142 hectares.

O apelado alegou ausência de autoria e materialidade, sustentando ter alienado o imóvel em 10/08/2018, antes dos fatos narrados. Argumentou, ainda, a precariedade das provas, inexistência de laudo técnico, incompetência dos agentes autuantes e erro na delimitação geográfica da área afetada, supostamente incidente sobre terra indígena.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do auto de infração por ausência de autoria e materialidade, bem como pela fragilidade das provas apresentadas pela administração ambiental.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese:

(i) a legitimidade passiva do apelado, que, à míngua de registro da alienação do imóvel, permanece legalmente como proprietário perante terceiros;

(
ii
) a possibilidade de responsabilização objetiva do proprietário ou possuidor, ainda que de forma indireta, consoante os ditames da Lei 6.938/81;

(
iii
) a regularidade da autuação, lavrada por agentes dotados de competência legal para tanto;

(
iv
) a suficiência probatória dos documentos que instruem o auto de infração, sendo irrelevante a ausência de laudo pericial formal;
e
(v) a legalidade da sanção imposta, fixada nos termos do Decreto 6.514/2008, dentro dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo do ato sancionador.

Ao final, o apelante requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação, a fim de que sejam mantidos o auto de infração e a penalidade administrativa aplicada.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva, ausência de autoria e materialidade, incompetência dos agentes autuantes, cerceamento de defesa, e desproporcionalidade da multa.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pela inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos
autos da ação
anulatória
de ato administrativo
nº 1000915-03.2024.8.11.0101
,
ajuizada por
ADACIR
MUNERON
,
julgou procedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração nº 21213067
, lavrado
18/06/2021
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do apelado em face da conduta descrita no auto de infração ambiental em comento.

Pois bem.

A Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF).

Em matéria de responsabilização ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – como corolário do princípio da integridade ecológica e da função ambiental da propriedade.

No caso ora em exame, discute-se, de forma específica, a responsabilidade administrativa por infração ambiental, a qual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza subjetiva, impondo-se, portanto, a necessária demonstração do elemento volitivo — seja dolo ou culpa —, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado.

Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a responsabilização administrativa ambiental não se submete à lógica da responsabilidade objetiva própria da esfera civil, demandando, ao revés, a aferição da culpabilidade do infrator.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022;
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023;
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 06/06/2024; e
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019.

No tocante à alegada legitimidade passiva do recorrido, verifica-se que o Auto de Infração nº 21213067, lavrado em 18/06/2021, lhe imputou a prática de uso de fogo em 142 hectares de área agropastoril, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural localizado no município de União do Sul/MT.

Todavia, dos autos extrai-se prova documental robusta, consistente em contrato de compra e venda (Id. 318672854), demonstrando que o apelado alienou o imóvel a Edivan Fortuna, com transferência da posse em 10/08/2018, ou seja, quase três anos antes da infração, datada de 26/05/2021, conforme consigna o Relatório Técnico nº 070/
BEA
/2021 (Id. 318672856, págs. 04/009).

Tal assertiva é corroborada pelo Recibo de Inscrição no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) – MT243926/2024 –, que registra o imóvel rural em nome do adquirente, Edivan Fortuna (Id. 318672871).

Assim, desde a transferência da posse, o apelado não mais detinha domínio fático sobre o bem, não podendo, portanto, praticar, impedir ou anuir com a conduta ilícita que lhe foi atribuída. Dessa forma, está configurada a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a infração ambiental em tela.

A pretensão recursal, ao buscar fundamentar a responsabilidade exclusivamente na titularidade registral do imóvel, desconsidera a natureza punitiva e subjetiva da sanção administrativa ambiental. O mero registro imobiliário, embora relevante para fins de definição da propriedade formal, não se sobrepõe à realidade fática demonstrada nos autos, especialmente quando ausente vínculo de posse ou de conduta com a infração imputada.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora dotada de força, possui natureza
juris tantum
, sendo, portanto, ilidível por prova inequívoca em sentido contrário. No presente caso, o apelado logrou êxito em demonstrar documentalmente a cessação do vínculo fático com o imóvel em momento anterior à prática da conduta infracional, o que basta para afastar a presunção de veracidade do auto de infração.

Ademais, o princípio da pessoalidade das sanções administrativas veda a responsabilização de quem não concorreu para o ilícito, rejeitando a ideia de responsabilização objetiva ou automática com base unicamente na titularidade dominial. Admitir o contrário equivaleria a transmutar a multa administrativa — de natureza eminentemente pessoal e sancionatória — em obrigação de caráter real, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Superada a análise da legitimidade passiva, restam prejudicadas as demais questões suscitadas pelo apelante.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento),
nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025